Tribunal: TJDFT
Processo: 0747953-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. FIXAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AOS AUTORES. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO PRECEDENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM REJULGAMENTO.
1. Elucidada a questão pertinente ao descabimento de honorários de sucumbência recursal em sede de agravo de instrumento que, reformando a decisão exarada na primeira fase de ação de exigir contas, extinguira o feito principal sem resolução de mérito, pelo Superior Tribunal de Justiça, que, provendo o recurso especial aviado pela parte autora/agravada, assentara o descabimento de honorários recursais na espécie, sob o prisma de que não arbitrados na origem, deve a resolução ser conformada a essa baliza e adequado o acórdão originário à resolução conferida pela instância superior.
2. Embargos de declaração novamente conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, com efeitos infringentes. Unânime.